Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação de Obrigação de Fazer. Concurso Público. Perda de Objeto. Reconhecimento Administrativo do Pedido. Valor da Causa. Proveito Econômico. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. O Distrito Federal se insurge unicamente contra o valor atribuído à causa. Alega que a demanda discute a inaptidão do autor na Avaliação Médica do concurso para a Polícia Militar do DF e, portanto, não tem um conteúdo econômico imediato. Requer que seja acolhida a impugnação anteriormente apresentada para fixar o valor da causa em R$ 1.000,00 (hum mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar qual o valor a ser atribuído à causa em que se discute a pretensão de investidura do autor no cargo do concurso público pretendido.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de investidura no respectivo cargo do concurso público está diretamente relacionada com o proveito econômico pretendido e, por se tratar de obrigação vincenda, deve o valor da causa ser igual a uma prestação anual, ou seja, 12 (doze) meses do valor da remuneração do cargo pretendido, nos termos do que prevê o art. 292, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 292, §§ 1o e 2o